Tribunal: TJDFT
Processo: 0721001-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721001-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA GEONI DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão ID 37134166 que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto ante a ocorrência de inovação recursal. Em consulta aos autos de origem verifica-se que foram apresentados cálculos pela Contadoria Judicial e que o ora agravante não se opôs a eles, tendo sido homologados pelo Juízo com a determinação da expedição dos requisitórios, após a interposição do presente recurso. Assim, devidamente intimado sobre o interesse recursal, o agravante manifestou-se no ID 39380971 pela ausência de interesse. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 19 de setembro de 2022 13:59:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador